Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS FIRMES, HARMÔNICOS E ROBUSTOS. APREENSÃO DA DROGA. CONTEXTO DE COMERCIALIZAÇÃO. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. AUTORIA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
2. Evidenciado pelo firme e robusto conjunto probatório que o réu vendeu drogas, incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, porquanto ausente qualquer margem para dúvida quanto à prática do crime.
3. O depoimento do usuário em juízo não é imprescindível para a prolação de um decreto condenatório, porquanto sua narrativa apenas em delegacia logo após os fatos pode, desde que em sintonia com outros elementos probatórios, revelar a prática do crime
4. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
5. Apelação ministerial conhecida e provida.